Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – EMBARGOS REJEITADOS – UNÂNIME.
I - Os embargos de declaração se prestam para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, omissão ou erro material.
II – Não se reconhece como omissão do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, questões devidamente analisadas e fundamentadas, mas com resultado diverso do esperado pela embargante.
III – Rejeitam-se os embargos de declaração opostos.